Tribunal: TJSP
Processo: 2355765-09.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Poluição
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que julgou procedente a ação direta de inconstitucionalidade para declarar inconstitucional a Lei Municipal no 6.002, de 04 de novembro de 2024. Município de Taubaté. Alegação de obscuridade e contradição. Vícios inexistentes. Não verificadas quaisquer das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do CPC. Recurso com elementos meramente impugnativos. Caráter infringente

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que julgou procedente a ação direta de inconstitucionalidade para declarar inconstitucional a Lei Municipal no 6.002, de 04 de novembro de 2024. Município de Taubaté. Alegação de obscuridade e contradição. Vícios inexistentes. Não verificadas quaisquer das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do CPC. Recurso com elementos meramente impugnativos. Caráter infringente evidenciado. Rediscussão. Pretensão de reexame. Não cabimento. Embargos rejeitados.